Tribunal: TJPA
Processo: 0002917-64.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002917-64.2012.8.14.0047

APELANTE: RUI BLAYTY SOARES DOS SANTOS, JOAO CLEBER MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180 E ART. 171, § 2º, I, AMBOS DO CPB.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
10/06/2013
. PUBLICAÇÃO/PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
16/03/2020
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.
PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTES QUE CONTINUAM A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DOS ORA APELANTES, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO V, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos recorrentes por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
RUI GLAYTI SOARES DOS SANTOS
e
JOÃO CLEBER MARTINS DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria, que os condenou às penas de 01(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180 e art. 171, § 2º, I, ambos do CPB, respectivamente, substituindo-as por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Relatou a denúncia, em ID 14063237, que no dia 22 de outubro de 2012, por volta das 06h, policiais militares receberam uma ligação do vigilante José Mauro Rodrigues, informando que, ao receber o plantão no prédio do tribunal Regional Eleitoral e Rio Maria, o denunciado João Cleber Martins o avisou que sua arma de trabalho havia sido furtada de dentro do posto de serviço.

Seguidamente, os agentes empreenderam diligências e obtiveram a informação de que o acusado havia estado com o outro denunciado Rui Glayti Soares dos Santos, que, ao ser procurado pelos milicianos, confessou que havia comprado a arma de João Cleber pela importância de R$ 1.500,00.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra João Cleber Martins da Silva como incurso nas penas do art. 171, § 2º, I e art. 333, ambos do CP e Rui Glayti Soares dos santos como incurso nas penas do art. 180 do CP.

Em ID 14063239, recebida a denúncia em 10/06/2013;

Em
sentença
prolatada em 16/03/2020, ID 14063302 e publicada no Diário de Justiça- Edição nº 7050/2020 de 16/12/2020 (ID14063303), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar João Cleber Martins da Silva como incurso nas sanções do tipo penal do art. 171, § 2º, I do CPB e absolvê-lo do delito previsto no art. 333 do mesmo diploma, nos termos do art. 386, II do CPP, e condenar Rui Glayti Soares dos Santos como incurso nas sanções o tipo penal do art. 180 do CPB.

Em
razões recursais
, ID 14511445, requereu a defesa de
Rui Glayti Soares dos Santos
a absolvição deste por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, ID 19186706, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para que se mantenha a decisão combatida.

Em ID 16754825, em
razões recursais
, a defesa de
João Cleber Martins da Silva
requereu a absolvição deste por insuficiência de provas.

Em ID 16754828, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para que se mantenha a decisão combatida.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 200554473, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pelo reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, os presentes recursos têm como objeto a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação aos delitos objeto dos apelos
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 10/06/2013,
consoante se verifica em ID 14063239, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 16/03/2020
(ID 14063302), condenando os ora recorrentes às
penas de
01(um) ano de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
,
pela prática dos crimes previstos
no art. 180 do CP e art. 171, § 2º, I do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que os
recorrentes foram condenados à pena concreta e definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em
0
4 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dos agentes por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (10/06/2013) e a prolação/publicação da sentença penal condenatória recorrível (16/03/2020) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade dos ora apelantes
RUI GLAYTI SOARES DOS SANTOS
e
JOÃO CLEBER MARTINS DA SILVA
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade dos agentes, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relat
or

Belém, 09/07/2024